Tribunal: TJSP
Processo: 1049999-47.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES - ALEGAÇÃO DE QUE A OBREIRA EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE - O RETORNO DA SEGURADA AO TRABALHO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, POIS NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE QUE PERMANEÇA SEM RECEBER QUALQUER

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES - ALEGAÇÃO DE QUE A OBREIRA EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE - O RETORNO DA SEGURADA AO TRABALHO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, POIS NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE QUE PERMANEÇA SEM RECEBER QUALQUER REMUNERAÇÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL, SENDO EVIDENTE QUE NECESSITA AUFERIR RENDA PARA PROMOVER SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049999-47.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada ALMIRA
SILVA ALECRIM.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18274
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1049999-47.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADA: ALMIRA SILVA ALECRIM
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
VÍCIOS
INEXISTENTES - ALEGAÇÃO DE QUE A OBREIRA
EXERCEU ATIVIDADE REMUNERADA NO PERÍODO
DE
CONCESSÃO
DA
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ - INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO
DO
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE - O RETORNO DA SEGURADA AO
TRABALHO NÃO IMPLICA RECUPERAÇÃO DA
CAPACIDADE
LABORATIVA,
POIS
NÃO
É
RAZOÁVEL EXIGIR-SE QUE PERMANEÇA SEM
RECEBER QUALQUER REMUNERAÇÃO DURANTE
TODO O TRÂMITE PROCESSUAL, SENDO EVIDENTE
QUE
NECESSITA
AUFERIR
RENDA
PARA
PROMOVER SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, nos quais asseverou que o V. Acórdão concedeu o pagamento de
aposentadoria por invalidez a autora desde a cessação do auxílio-doença, observada a
prescrição quinquenal, no entanto, a obreira ainda possuía vínculo empregatício
demonstrando estar em plena capacidade laborativa; argumentou que a segurada não
pode receber aposentadoria no período que continuou trabalhando; afirmou, ser a
aposentadoria por invalidez substitutiva dos vencimentos, impossibilitando seu
recebimento cumulativo com o salário, sob pena de enriquecimento sem causa da
segurada, configurando o bis in idem; pugnou pela suspensão do feito até julgamento do
Tema 1013 pelo C. STJ; no mais prequestionou as matérias para fins recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos inexistem no V. Acórdão obscuridades, contradições internas
entre seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação
comprometeria necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e
concretamente pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas,
ficando absolutamente claras, com suficiência de fundamentos exarados por este
Relator.
Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse ser reparado
nesta seara.
Na verdade, o embargante não se conformou, até agora, com o teor do
julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico poderá
buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe no V. Acórdão
que pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração somente
cabem quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o que, porém,
não se sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o conteúdo
nitidamente infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável, pois o
seu objetivo não é o de aclarar o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado,
embora os fatos analisados continuem exatamente iguais e já tenham sido apreciados, de
modo escorreito, no momento oportuno.
Por outro lado, “a função dos Tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder questionários sobre meros pontos de fato, mas, dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições e omissões” (RTJ103/269). Vale citar, também, julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
art. 535 do CPC. Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (RE no
13.843-0/SP 1a T. Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO - v.u.).
Arremate-se, de outra parte, que tendo o V. Acórdão embargado
analisado, de modo escorreito, claro e objetivo, o respectivo tema abordado neste
recurso, nada existe para ser aclarado, embora o embargante não tenha se conformado
com isso, não podendo, por fim, ser esquecido que “desde que os fundamentos
adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um os argumentos utilizados pela parte” (in RSTJ 151/229).
Neste contexto, quanto à alegação de ser incompatível o recebimento
de aposentadoria por invalidez - substitutivo dos vencimentos do trabalhador - com o
exercício de atividade laborativa, melhor sorte não socorre o embargante, pois o simples
fato da autora ter exercido atividade remunerada no período, não implica no
reconhecimento inequívoco de sua capacidade funcional.
Não é possível lançar qualquer olhar reprobatório quanto à decisão da
obreira de trabalhar, ainda que incapacitada; muito ao contrário, condenável é a negativa
de benefício à segurada incapacitada que, sem opção, acaba tendo de retornar ao
trabalho mesmo doente.
Logo, a suspensão do benefício nesse caso acabaria por punir a
segurada, já prejudicado, e beneficiar o INSS, que erroneamente deixou de conceder um
benefício que era devido.
Além disso, o pagamento do benefício sequer representa prejuízo à
Autarquia, porquanto, se a segurada estava empregada e, consequentemente, vertendo
contribuições previdenciárias, a percepção de benefício no período é antes de tudo seu
direito, não havendo razão para que lhe seja negado o pagamento de todos os atrasados.
Sendo assim, não é razoável exigir-se da embargada que permaneça
sem receber qualquer remuneração durante todo o trâmite processual, pois é evidente
que ele necessita auferir renda para promover seu sustento e de sua família.
Neste mesmo sentido, já decidiram as Câmaras Acidentárias em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
oportunidades:
ACIDENTÁRIA - ARGUIÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO EM QUE O AUTOR EXERCEU
ATIVIDADE REMUNERADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO -
REJEIÇÃO. “Considerada a questão ora suscitada, não se vislumbra
no Acórdão combatido nenhum dos vícios insertos no artigo 535 do
Código de Processo Civil a ensejar complementação e/ou
modificação do desfecho dado à demanda”.
[...]
Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração
no 0000936-91.2007.8.26.0127/50000; Relator (a): Luiz De Lorenzi;
Comarca de Carapicuíba, Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 12/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do
pagamento do auxílio-doença no período em que o obreiro exerceu
atividade remunerada. O segurado foi obrigado a exercer atividade
laborativa para garantia do seu próprio sustento, haja vista que não
estava amparado pelo benefício devido. Requerimento desacolhido.
(...)
(Embargos de Declaração no 4004924-89.2013.8.26.0564;
Relator(a): José Roberto Furquim Cabella; Comarca: São Bernardo
do Campo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 19/05/2015)
ACIDENTE DO TRABALHO EMBARGOS À EXECUÇÃO
Suspensão do pagamento do benefício nos períodos em que a
segurada exerceu atividade remunerada. Retorno ao trabalho que não
implica recuperação da capacidade laborativa. Impossibilidade.
Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0009333-33.2011.8.26.0408; Relator(a): Nelson Biazzi; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ourinhos; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 24/09/2013).
Portanto, não há que se falar na exclusão de parcelas de aposentadoria
por invalidez no período em que a requerente exerceu qualquer função remunerada.
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível
de forma excepcional.
Finalizando, ainda que o intuito subsidiário do recorrente seja o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas do artigo 1022 do NCPC que demandam
a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator